Tribunal: STF
Processo: RE 492443
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR. DIREITO DE INTEGRAR O QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. ART. 89 DO ADCT. PEDIDO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS À DATA DE PROMULGAÇÃO DA EC 38/2002. 



    1. O reconhecimento administrativo do pedido principal torna legítimo o juízo de procedência da demanda judicial, inclusive quanto ao pedido, reiterado nas manifestações do demandante, do pagamento de parcelas pretéritas devidas a partir da data da promulgação da EC 38/2002, que introduziu o art. 89 do ADCT. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.